Tribunal: STF
Processo: RE 1241781
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado: 
    “Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.734/12 e Lei nº 9.478/97), consignou que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) efetue o cálculo dos royalties devidos aos municípios desconsiderando as modificações promovidas no o § 3º, do Artigo 48 e no § 7º, do Artigo 49, ambos da Lei nº 9.478/1997, pela Lei nº 12.734/2012. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    Com efeito, a tutela pretendida pela parte agravante consubstancia matéria sobre a qual já se pacificou a jurisprudência desta Corte, já tendo sido, inclusive, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do §3º do artigo 48 e do §7º do art. 49, ambos da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012 (Cf. TRF - 2ª Reg., Órgão Especial, ARGINC 2013.51.01.020985-6, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, e-DJF2R 18.11.2015), pelo que há elementos suficientes a configurar a probabilidade de provimento deste recurso.
    Por outro lado, não há que se considerar tenha o Agravante permanecido inerte desde as alterações legislativas ora impugnadas a ponto de descaracterizar a existência de periculum in mora que justifique a concessão da tutela pretendida em sede de antecipação de tutela recursal, considerando o ajuizamento da ação de conhecimento anterior com o mesmo fim, sendo certo ainda que a manutenção de um critério de divisão de royalties sabidamente prejudicial à economia dos Municípios produtores gera a perpetuação do alegado risco.
    Por conseguinte, do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento do Município de Cubatão, determinando que a ANP efetue o cálculo dos royalties devidos a esse Município, sem as alterações promovidas no § 3º, do Artigo 48 e no § 7º, do Artigo 49, ambos da Lei nº 9.478/1997, pela Lei nº 12.734/2012. (eDOC 3, p. 8)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS. 7.990/89 E 9.478/97. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.7.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 836.463-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2014)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 766.161-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).”. (eDOC 8)
    No agravo regimental, alega-se equívoco da decisão impugnada ao negar seguimento ao recurso extraordinário ante a natureza infraconstitucional da discussão relativa à distribuição de royalties decorrentes da exploração de petróleo ou gás natural. (eDOC 10, p. 2)
    Para sustentar a constitucionalidade da controvérsia, registra-se que o STJ teria deixado de analisar a questão, em sede de recurso especial, por considerar que o fundamento do acórdão regional seria eminentemente constitucional. (eDOC 10, p. 4)
    Ademais, argumenta-se o desacerto em se considerar a ofensa a dispositivo constitucional como meramente reflexa no caso presente, já que haveria uma questão constitucional, objeto de arguição de inconstitucionalidade no tribunal de origem; e por ter aquela Corte formalizado acórdão em que se deixou, assumidamente, de se aplicar uma lei federal por considerá-la inconstitucional. (eDOC 10, p. 5 e 6)
    Por fim, aponta-se, em caso análogo ao presente, no RE 1.226.384, relator o Ministro Marco Aurélio, o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento da ADI 4917: 
    “(...) 1. Aguarda julgamento a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.917, relatora ministra Cármen Lúcia, a versar sobre a constitucionalidade da Lei nº 12.734/2012, que implicou alteração do previsto na Lei nº 9.478/1997, quanto à distribuição de royalties decorrentes da exploração de petróleo. A matéria a ser debatida no paradigma poderá repercutir no presente extraordinário. Assim, tudo recomenda a suspensão deste recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do Colegiado Maior.”
    No mérito, repisa-se, em síntese ser incabível a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento na via difusa e insiste-se na constitucionalidade dos dispositivos reputados inconstitucionais pelo TRF da 2ª Região. (eDOC 10, p. 2-3) 
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do presente recurso, ao argumento de que não haveria matéria constitucional a ser enfrentada em sede de tutela de urgência, como na hipótese do presente caso, eis que tal enfrentamento demandaria a análise de norma infraconstitucional, bem assim de fatos e provas. (eDOC 13, p.3).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, ante a alegação do agravante de existência de ofensa direta à Constituição, após detida análise dos autos, verifico haver outro óbice intransponível ao processamento do presente recurso extraordinário.
    Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou negam provimentos liminares ou tutela antecipada não perfazem juízo definitivo de mérito a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. 
    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, colho da própria ementa do acórdão recorrido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ROYALTIES DE PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 9.478/1997, ALTERADA PELA LEI Nº 12.734/2012. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA INCIDENTER TANTUM (ÓRGÃO ESPECIAL, TRF-2ª REGIÃO). PERICULUM IN MORA NÃO DESCARACTERIZADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Decisão agravada que, nos autos de Ação de Conhecimento (processo nº 0218728-43.2017.4.02.5101), ajuizada pelo Município de Cubatão (ora Agravante), em face da ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Agravada), indeferiu a tutela antecipada postulada - qual seja, " determinando-se que a ré efetue o cálculo e respectivo pagamento na forma da Lei Federal nº 9.478/97, sem as alterações ocorridas com a Lei Federal nº 12.374/12, mormente suspendendo-se os efeitos das alterações promovidas nos artigos 48 e 49 da Lei 9.478/97, por meio da guerreada Lei Federal nº 12.374/12 [...] [com] Fixação de multa diária, em caso de não cumprimento da medida urgência pleiteada, estipulando-se valor suficiente para inibir eventual desobediência" -, "diante da manifesta falta de urgência". 2. Tutela pretendida pela parte agravante que consubstancia matéria sobre a qual já se pacificou a jurisprudência desta Corte, já reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do §3º do artigo 48 e do §7º do art. 49, ambos da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012 (Cf. TRF - 2ª Reg., Órgão Especial, ARGINC 2013.51.01.020985-6, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, e-DJF2R 18.11.2015), pelo que há elementos suficientes a configurar a probabilidade de provimento deste recurso. 3. Periculum in mora cuja existência não se descaracteriza, considerando o ajuizamento da ação de conhecimento anterior com o mesmo fim, sendo certo ainda que a manutenção de um critério de divisão de royalties sabidamente prejudicial à economia dos Municípios produtores gera a perpetuação do alegado risco, razão pela qual justifica-se a concessão da tutela ora pretendida em sede de antecipação de tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento do Município de Cubatão provido, com reforma da decisão agravada, na forma da fundamentação, para determinar que a ANP efetue o cálculo dos royalties devidos a esse Município, sem as alterações promovidas no § 3º, do Artigo 48 e no § 7º, do Artigo 49, ambos da Lei nº 9.478/1997, pela Lei nº 12.734/2012. (eDOC 3, p. 9)
    Nesse contexto, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO PROVISÓRIA: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE-AgR 876.957, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 3.6.2015) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Recurso especial. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de repercussão geral. Acórdão da origem. Medida liminar. Concessão. Incidência da Súmula 735/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. É pacífico o entendimento do STF no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou indefere medida liminar. Incidência da Súmula 735/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE-AgR 797.391, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.4.2015) 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão de eDOC 8, julgo prejudicado o presente agravo regimental e nego seguimento ao recurso, com base na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente